Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-98.2022.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-98.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G CALASSARA GALACIO COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.459.034/0001-65 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), GIRLANE CALASSARA GALACIO TORO - CPF: 926.629.271-00 (APELANTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), SERGIO SEVERINO MACHADO - CPF: 047.285.486-00 (TESTEMUNHA), ROMILDO DEL SANTO - CPF: 207.612.791-72 (TESTEMUNHA), OSMAR TORO MENDES - CPF: 888.031.718-00 (TESTEMUNHA), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS DECORRENTES DE INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATIVIDADE SUCROALCOOLEIRA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FATO DE TERCEIRO. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por G CALASSARA GALACIO COMÉRCIO EIRELI contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA – COOPERB. A parte autora alegou que incêndio ocorrido em 17/08/2021 teria se iniciado nas dependências da ré, durante atividade de colheita de cana, vindo a atingir propriedade rural denominada Sítio Sonho Azul, causando a destruição de um barracão e de estoque de madeiras nobres, com prejuízos materiais estimados em R$ 925.000,00, lucros cessantes de R$ 8.700,00 mensais e abalo à reputação comercial. A sentença afastou a responsabilidade civil por ausência de nexo causal. No recurso, a Apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iii) aplicação da responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) aferir se as razões recursais observaram o princípio da dialeticidade;

(ii) examinar se o indeferimento de prova pericial configurou cerceamento de defesa; e

(iii) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, em especial o nexo de causalidade entre a atividade da ré e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois, embora reiterativo, expõe de forma clara os pontos de inconformismo com os fundamentos da sentença, notadamente quanto à valoração da prova, indeferimento da perícia e ausência de responsabilização da ré.

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida por decisão fundamentada que reconhece sua inutilidade, em razão do longo tempo decorrido entre o fato e o momento da instrução, tornando inviável tecnicamente a verificação da origem do incêndio, da existência e quantidade de madeiras, ou da extensão dos lucros cessantes.

5. A sentença é suficientemente fundamentada e cumpre os requisitos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988, pois enfrenta de forma expressa o conjunto probatório, inclusive o depoimento da testemunha Romildo Del Santos, ressaltando sua limitação quanto ao conhecimento da origem do incêndio.

6. A responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco da atividade, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, exige, além do dano, a demonstração de nexo causal entre a atividade desenvolvida e o evento danoso.

7. As provas produzidas, em especial os depoimentos das testemunhas e informantes, não comprovam que o incêndio se iniciou na propriedade da ré. Ao contrário, os elementos constantes dos autos apontam que o fogo teria se iniciado às margens da rodovia MT-247, em área pública, sendo combatido pela cooperativa.

8. A inexistência de prova sobre o local de origem do incêndio e a possibilidade de que o fogo tenha se iniciado em área pública, sem vínculo com a atividade empresarial da requerida, configuram fato de terceiro, apto a romper o nexo causal e a afastar o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. Inexistindo comprovação de que o incêndio decorreu da atividade da cooperativa, não se pode imputar responsabilidade objetiva. A ausência do nexo causal prejudica o exame sobre os danos alegados (materiais, lucros cessantes e morais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação é admissível quando as razões recursais, ainda que extensas e repetitivas, enfrentam os fundamentos da sentença e indicam o pedido de reforma.

2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, indefere prova pericial considerada tecnicamente inútil em razão do decurso do tempo.

3. A responsabilidade objetiva exige a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o evento danoso.

4. A inexistência de prova segura sobre a origem do incêndio, somada à indicação de que o fogo se iniciou em área pública, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, ainda que se trate de atividade de risco.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CC, arts. 186, 927, parágrafo único; CPC, arts. 370, parágrafo único; 371; 489, § 1º, IV; 355, I; 1.010; 1.013; 85, § 11º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.546.441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; TJ/GO, RAC 5377896-38.2020.8.09.0129, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, j. 02.08.2023, DJe 02.08.2023; TJ/MG, RAC 5004325-77.2021.8.13.0027, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 07.05.2024, DJe 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
G CALASSARA GALACIO COMÉRCIO EIRELI
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, Dra. Luciana Sittinieri Leon, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA – COOPERB
(
vide
ID. 327070439).

Em suas razões recursais de ID. 327070441, a Apelante suscita,
preliminarmente
:
(i)

nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação
, alegando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o julgador não teria enfrentado adequadamente as provas da responsabilidade da Apelada, notadamente o depoimento da testemunha
Romildo Del Santos
; e
(ii)

cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial
, argumentando que a perícia seria essencial para apurar a origem do incêndio, comprovar a existência e quantidade das madeiras e avaliar os lucros cessantes.

No
mérito
, sustenta:
(i)
aplicação da
responsabilidade civil objetiva
da Apelada com fundamento no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, pela teoria do risco da atividade sucroalcooleira;
(ii)
comprovação dos
danos materiais emergentes
(barracão e madeiras);
(iii)
demonstração dos
lucros cessantes
mensais;
(iv)
configuração de
danos morais
pelo abalo à reputação comercial; e
(v)
existência de incongruências na sentença que teria reconhecido a ocorrência do incêndio, mas negado os danos.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
com a consequente reforma da sentença para
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Em Contrarrazões de ID. 327070444, a Apelada suscita
preliminar
de
violação ao princípio da dialeticidade
, sustentando que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos da sentença, limitando-se a rebater a contestação ao invés do
decisum
. No
mérito
, defende a
manutenção integral da sentença
por seus próprios fundamentos, reafirmando a inexistência de nexo causal, a ausência de comprovação dos danos e a regularidade do procedimento probatório.

Recurso tempestivo (ID. 327070442) e isento do preparo ante a concessão da justiça gratuita (ID. 330651389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada sustenta que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que a Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar as alegações já deduzidas na petição inicial e a rebater argumentos da contestação.

Analisando as razões recursais, constato que a Apelante, ainda que de forma prolixa e reiterativa, apontou seu inconformismo quanto aos fundamentos específicos da sentença, notadamente:
(i)
a alegada omissão sobre trecho do depoimento da testemunha
Romildo Del Santos
;
(ii)
o indeferimento da prova pericial;
(iii)
a valoração das provas oral e documental;
(iv)
a aplicação da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco da atividade; e
(v)
a análise do conjunto probatório quanto aos danos materiais e morais.

Assim, conquanto as razões sejam extensas e, em diversos momentos, repitam argumentos já expostos na inicial, é possível identificar claramente o objeto da insurgência, qual seja, a discordância quanto à conclusão de improcedência dos pedidos e quanto aos critérios de valoração probatória adotados pelo juízo a quo.

Em verdade, o recurso de apelação não demanda o mesmo rigor técnico de fundamentação exigido para recursos excepcionais, bastando a indicação do erro de julgamento e o pedido de nova decisão.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constata-se que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
, de modo que
considero atendido o requisito da dialeticidade
.

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

II) DO AFIRMADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de origem indeferiu a produção de prova pericial técnica, essencial para apurar a origem do incêndio, comprovar a existência e quantidade das madeiras e avaliar os lucros cessantes.

A questão merece detida análise à luz do sistema probatório previsto no Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Cediço que o julgamento antecipado da lide encontra previsão no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo a matéria controvertida plenamente cognoscível com base nos elementos já constantes dos autos.

Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

No caso vertente,
o indeferimento da prova pericial foi objeto de decisão expressa e fundamentada no
despacho saneador
de ID. 327070397
, oportunidade em que o juízo
a quo
consignou textualmente que “
em razão do decurso do tempo, a produção de prova pericial seria inócua e destituída de qualquer resultado prático, mormente considerando que o incêndio se deu por culpa da requerida enquanto realizava a colheita de cana, há mais de três anos atrás
”.

A inutilidade superveniente da prova pericial é manifesta
, uma vez que não há como,
passados mais de 03 anos
, verificar com precisão técnica o ponto de origem do fogo, a dinâmica de propagação das chamas, a existência ou não de equipamentos da Apelada no local, as condições climáticas específicas do momento, as características do barracão destruído ou a quantidade exata de madeira armazenada.

A toda evidência,
o decurso temporal eliminou por completo a possibilidade de produção de prova técnica útil ao deslinde da controvérsia
.

Em linha, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil expressamente autoriza o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim tem se pronunciado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.546.441/MS, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 17/06/2024, DJe 19/06/2024).

Além de que, o Juízo
a quo
deferiu a produção de
prova oral e documental
, tendo sido ouvidas 05 pessoas (02 testemunhas e 03 informantes), além do depoimento pessoal da representante da Apelante, sendo que
a instrução processual se mostrou suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos
, tendo proporcionado ao magistrado elementos bastantes para formar seu convencimento sobre a origem do incêndio, a existência de nexo causal e a comprovação dos danos alegados.

Nessa perspectiva,
não vislumbro cerceamento de defesa no julgamento proferido pelo magistrado de origem
, de sorte que
rejeito
a preliminar arguida
.

III) DA AFIRMADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Apelante sustenta, ao arremate, nulidade da sentença por suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que o julgador não teria enfrentado adequadamente as provas da responsabilidade da Apelada, notadamente trecho do depoimento da testemunha
Romildo Del Santos
.

O dispositivo invocado consagra o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo ao magistrado a necessidade de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sob pena de nulidade. Vejamos:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
”

Outrossim, é
certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, como nos esclarece Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.”
(
In
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Contudo,
o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou com o peso atribuído a determinada prova não é suficiente para caracterizar decisão não fundamentada
.

À primeira vista, examinando a sentença recorrida, constata-se que o juízo de origem analisou
pormenorizadamente
todo o conjunto probatório produzido nos autos, enfrentando de forma expressa e fundamentada:
(i)
as declarações do Corpo de Bombeiros;
(ii)
os boletins de ocorrência;
(iii)
os depoimentos das testemunhas
Romildo Del Santos
e
Rodinei de Almeida
;
(iv)
os depoimentos dos informantes
Cleiton Felipe dos Santos
,
Aparício de Almeida França
e
Denivaldo Machado Rocha
;
(v)
o depoimento pessoal da representante da Apelante;
(vi)
a prova documental carreada aos autos, incluindo notas fiscais, declarações, notícias jornalísticas e declaração de imposto de renda.

Quanto ao específico argumento de que a sentença não teria enfrentado adequadamente o depoimento da testemunha
Romildo Del Santos
,
a alegação não prospera
, visto que a magistrada sentenciante expressamente consignou na fundamentação que procedeu à análise detida de toda a prova oral, inclusive das declarações prestadas por
Romildo Del Santos
, tendo valorado esse depoimento em conjunto com os demais elementos probatórios.

A Apelante pretende extrair do depoimento de
Romildo Del Santos
conclusão favorável à sua tese, valendo-se de trecho isolado. Todavia, pontua-se que a análise integral e contextualizada do depoimento revela que
a testemunha foi categórica ao afirmar que não sabia onde o incêndio se iniciou
.

O trecho isolado mencionado pela Apelante, quando analisado no contexto completo do depoimento e cotejado com as demais provas produzidas, revela-se insuficiente para comprovar que o incêndio teve origem na propriedade da Apelada, especialmente diante das declarações categóricas e convergentes dos informantes
Cleiton Felipe dos Santos
e
Aparício de Almeida França
, que apontaram o início do fogo às margens da rodovia MT-247, em área pública, distante aproximadamente 04 a 05 quilômetros da frente de trabalho da Apelada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê
:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
não há falar em nulidade da sentença
, visto que a fundamentação é clara, lógica, completa e atende aos parâmetros constitucionais (art. 93, IX, da CF) e legais (art. 489, §1º, CPC), havendo a magistrada sentenciante valorado o conjunto probatório de forma livre e motivada, explicitando de forma pormenorizada as razões pelas quais concluiu pela inexistência de nexo causal e pela insuficiência de prova dos danos alegados
.

Rejeita-se, portanto, a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, extrai-se que
G. CALASSARA GALACIO COMÉRCIO EIRELI
ajuizou a presente lide, com fundamento nos artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil, contra
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA – COOPERB
, objetivando a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio ocorrido em 17 de agosto de 2021.

Alegou a Autora que o incêndio teria se iniciado nas dependências da Requerida, propagando-se até o
Sítio Sonho Azul
, onde mantinha armazenado barracão de 120m2 e estoque de madeiras nobres (120m3 de cedro rosa e 30m3 de ipê serrado), causando prejuízos materiais de R$ 925.000,00, além de lucros cessantes mensais de R$ 8.700,00 e danos morais.

Citada, a Requerida contestou sustentando a inexistência de nexo de causalidade, afirmando que o incêndio teria se originado em área pública às margens da rodovia MT-247, propagando-se em razão das condições climáticas adversas. Impugnou a comprovação de todos os danos alegados.

Após regular instrução processual, com oitiva de testemunhas, informantes e depoimento pessoal, o Juízo
a quo
julgou improcedentes todos os pedidos, nos seguintes termos:

“
I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
G CALASSARA GALACIO COMERCIO EIRELI
em face de
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA
, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que, no dia 17/08/2021, originou-se um incêndio na propriedade de cultivo de cana-de-açúcar da empresa requerida, conforme Declaração de Atendimento de Ocorrência nº 008/SOp2/CIBM/2022 expedida pelo Corpo de Bombeiro Militar. Alega que o incêndio se espalhou pela vizinhança, queimando a propriedade do Sr. Sergio Severino Machado, denominado Sítio Sonho Azul, local este que foi cedido à empresa requerente para o armazenamento de madeiras. Sustenta que o proprietário do sítio atingido pelo fogo havia cedido espaço à empresa ora requerente para construção de um barraco de madeira com cobertura de Eternit com medidas de 120m2, além do barraco, a empresa demandante armazenava cerca de 150 m3 de madeira, constituindo 120 m3 de madeira tipo cedro rosa e 30 m3 de madeira tipo Ypê Serrado.

Afirma que tentou solucionar a questão de forma amigável, notificando a requerida em 14/02/2022, porém não obteve êxito. Requer a condenação da requerida ao pagamento de: a) danos materiais emergentes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente ao barraco de madeira com cobertura de Eternit; b) R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) referente a 120 m3 de madeira tipo cedro rosa; c) R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) referente a 30 m3 de madeira tipo Ypê Serrado; d) lucros cessantes no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) mensais desde a data do incêndio até a reparação dos danos emergentes; e) danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com a inicial vieram documentos.

A inicial foi recebida, sendo deferida a gratuidade da justiça à parte autora (ID 132602760).

Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 140667474), arguindo preliminarmente: a) ilegitimidade passiva, alegando que não é proprietária das fazendas vizinhas e nem da fazenda GM referida no BO anexado pela exordial; b) ilegitimidade ativa quanto ao pedido de indenização pelo galpão de madeira, pois este estaria construído em propriedade de terceiro. No mérito, sustentou que: a) o incêndio não se originou em sua propriedade, mas sim às margens da rodovia MT 247; b) não há provas de que o barraco incendiado era de propriedade da autora; c) não há comprovação de que a madeira supostamente queimada era do tipo e na quantidade alegada; d) não há comprovação dos lucros cessantes, pois o empreendimento estaria inativo desde 2019; e) não houve dano moral passível de indenização. Com a contestação vieram documentos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 143600351), requerendo a denunciação à lide da FAZENDA ESCALADA, FAZENDA GM e FAZENDA SANTO ANTÔNIO.

Na decisão de ID 149372804, foram rejeitadas as preliminares suscitadas pela requerida, indeferido o pedido de denunciação à lide formulado pela requerente e deferida a produção de prova oral e documental.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento em 15/10/2024 (ID 174003550), na qual foi colhido o depoimento pessoal da representante da autora e ouvidas as testemunhas Romildo Del Santos e Rodinei de Almeida.

Em continuação, realizou-se nova audiência de instrução em 27/05/2025 (ID 195370567), na qual foram ouvidos os informantes Cleiton Felipe dos Santos, Aparício de Almeida França e Denivaldo Machado Rocha, restando prejudicadas as oitivas das testemunhas Osmar Toro Mendes e Adriano Scandian.

As partes apresentaram alegações finais por memoriais (IDs 198398809 e 201372434).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato do essencial. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
G CALASSARA GALACIO COMERCIO EIRELI
em face de
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA
, ambos qualificados nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o feito encontra-se maduro para julgamento, tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa, com a produção das provas requeridas pelas partes.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio que teria se originado em propriedade da requerida e se alastrado até atingir um barraco e madeiras de propriedade da autora, que estavam armazenados em propriedade de terceiro.

As preliminares de ilegitimidade ativa e passiva já foram analisadas e afastadas na decisão de ID 149372804, não havendo fatos novos que justifiquem sua reanálise.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar: a) se o incêndio que atingiu o Sítio Sonho Azul teve origem em propriedade da requerida ou por sua responsabilidade; b) se o barraco e as madeiras queimadas eram de propriedade da autora; c) se há comprovação da quantidade e tipo de madeira alegadamente queimada; d) se há comprovação dos lucros cessantes; e) se houve dano moral indenizável.

Quanto à responsabilidade pelo incêndio, a parte autora fundamenta seu pedido na teoria da responsabilidade objetiva, com base no risco da atividade desenvolvida pela requerida, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

(...)

Para a configuração da responsabilidade objetiva com base na teoria do risco, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a) atividade de risco desenvolvida pelo agente; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre a atividade e o dano.

No caso em análise, é incontroverso que a requerida desenvolve atividade agroindustrial relacionada à produção de álcool a partir da cana-de-açúcar, o que, em tese, poderia ser considerada atividade de risco.

Também é incontroverso que houve um incêndio na região que atingiu diversas propriedades, incluindo o Sítio Sonho Azul, onde estavam armazenados bens que a autora alega serem de sua propriedade.

Contudo, o ponto crucial para a configuração da responsabilidade civil é a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pela requerida e o dano sofrido pela autora.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifica-se que não restou comprovado que o incêndio tenha se originado em propriedade da requerida ou por sua responsabilidade.

A Declaração de Atendimento de Ocorrência nº 008/SOp2/CIBM/2022 expedida pelo Corpo de Bombeiro Militar (ID 95082841) apenas certifica que a guarnição se deslocou até o endereço citado para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação, constatando focos isolados em grande perímetro da área rural, sendo todo o local composto por plantio de cana. Menciona ainda que foram realizadas orientações para o Sr. Vinícius Castro Cintra, Diretor Administrativo da COOPERB, para o possível combate das chamas que estavam indo em direção à propriedade vizinha. Contudo, tal documento não indica a origem do incêndio.

O Boletim de Ocorrência nº 2021219303 (ID 95082842) registra apenas o relato do Sr. Sergio Severino Machado de que houve um incêndio na plantação de cana localizado em volta de sua propriedade rural, e que o incêndio começou no lado oposto da sua propriedade, na região da Fazenda GM. Novamente, não há indicação precisa da origem do incêndio ou de responsabilidade da requerida.

Já o Boletim de Ocorrência nº 2021217052 (ID 140667475), juntado pela requerida, registra que o incêndio começou na beira da rodovia MT 247, que liga Barra do Bugres, na Fazenda Escalada, próximo à divisa com a estrada.

Os depoimentos colhidos em audiência também não são conclusivos quanto à origem do incêndio ou à responsabilidade da requerida.

A representante da autora, em seu depoimento pessoal, afirmou que "segundo eu ouvi falar o incêndio, assim comentários que eu escutei falar, veio da fazenda ali do Boa União", e quando questionada sobre o nome da fazenda e do proprietário, respondeu: "O nome assim correto eu não vou dizer uma coisa que eu não sei, mas sei que também é um dos proprietários lá da usina". Tal depoimento demonstra que a autora não tem conhecimento direto sobre a origem do incêndio, baseando-se apenas em comentários de terceiros.

A testemunha Romildo Del Santos, arrolada pela autora, quando questionado sobre onde teria iniciado o fogo, respondeu: "Quando eu cheguei o fogo já estava perto. Não sei onde iniciou o fogo não" e "Essa informação infelizmente eu não sei".

Por outro lado, os informantes Cleiton Felipe dos Santos e Aparício de Almeida França foram categóricos ao afirmar que o incêndio iniciou às margens da rodovia MT 247. Cleiton Felipe dos Santos afirmou: "Iniciou na BR, na rodovia 247, pulou pro lado da fazenda GM, pegou sentido a sede da GM e depois o vento tocou ele voltando pro lado do asfalto, aí pegou a fazenda Modelo, aí a fazenda Modelo faz divisa com o asfalto em frente ao barraco". Aparício de Almeida França, por sua vez, declarou: "Foi na margem da BR, na estrada da Barra, na fazenda Escalada. Começou lá".

Ambos os informantes também esclareceram que a cana nas margens da rodovia já havia sido colhida dias antes do início do incêndio, e que não houve incêndio em maquinário da requerida, contrariando a tese da autora de que o incêndio teria se iniciado a partir de um equipamento da Cooperb.

Cleiton Felipe dos Santos afirmou: "Ali já tinha sido colhida a cana ali da beirada da estrada, que é onde tem uma palhada que fica a sobra da palhada da cana". Quando questionado se havia alguma máquina que foi incendiada, respondeu: "Não, não teve. Onde tinha uma frente de trabalho mais perto deve dá em torno de 4 a 5km. Tava lá na fazenda GM. Dá em torno de um 4-5km da onde iniciou o fogo. Bem distante".

Aparício de Almeida França também negou que houvesse maquinário da requerida no local do início do incêndio: "Negativo Dr. Na época a frente de colheita tava aproximadamente há 4km do local. Lá já tinha colhido há uns dias atrás. Só tava a palhada né. Quando começou o incêndio nós já tinha colhido a cana lá. E a frente de trabalha tava há 4km de lá".

O policial Rodinei de Almeida, ouvido como testemunha, também não confirmou a existência de boletim de ocorrência sobre incêndio em maquinário da Cooperb.

Diante desse conjunto probatório, não é possível concluir que o incêndio tenha se originado em propriedade da requerida ou por sua responsabilidade. Ao contrário, as provas indicam que o incêndio teve início às margens da rodovia MT 247, em área pública, e se alastrou devido às condições climáticas (seca e vento forte), atingindo diversas propriedades, incluindo o Sítio Sonho Azul.

Não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pela requerida e o dano sofrido pela autora, não há que se falar em responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva.

Ainda que se considerasse a possibilidade de responsabilidade da requerida pelo incêndio, a autora também não logrou êxito em comprovar os danos materiais alegados.

Quanto ao barraco de madeira com cobertura de Eternit, a autora alega que foi construído no Sítio Sonho Azul, de propriedade do Sr. Sergio Severino Machado, com sua autorização. Para comprovar tal fato, juntou apenas uma declaração particular do Sr. Sergio (ID 95082880), datada de 28/07/2022, ou seja, quase um ano após o incêndio.

Tal declaração, produzida unilateralmente e com finalidade específica para subsidiar a presente demanda, não constitui prova robusta da propriedade do barraco, especialmente considerando que o declarante é sogro da representante da autora, o que compromete sua imparcialidade.

Além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove a construção do barraco, como notas fiscais de materiais, contrato de construção, ou mesmo fotografias anteriores ao incêndio que demonstrem sua existência e características.

Quanto às madeiras supostamente queimadas, a autora juntou notas fiscais de aquisição de madeiras tipo cedro rosa e ypê serrado, datadas de 2011 e 2012 (ID 95082865). Contudo, tais notas fiscais indicam como endereço de entrega a Rua Francisco Moreira Neto, nº 2391, Centro, Lambari D'Oeste/MT, ou seja, o endereço urbano da marcenaria, e não o Sítio Sonho Azul, localizado na zona rural.

A representante da autora, em seu depoimento pessoal, afirmou que a madeira foi levada diretamente para o galpão na zona rural. Contudo, conforme a própria declaração do Sr. Sergio, o galpão só foi construído em meados de 2012, enquanto as notas fiscais são de junho/2011 a fevereiro/2012, o que contradiz a versão da autora.

Além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove a transferência das madeiras do endereço urbano para o Sítio Sonho Azul, como notas de transporte ou inventário de estoque.

A representante da autora também não soube precisar a quantidade exata de madeira que estaria no galpão, afirmando que se baseava em informações de funcionários, que por sua vez teriam recebido a informação do falecido esposo da representante. Quando questionada se a quantidade de 124m3 era o total das notas fiscais ou era sobra, respondeu: "Isso eu não sei informar pro senhor".

As testemunhas ouvidas em audiência também não foram conclusivas quanto à existência e quantidade de madeira no galpão. A testemunha Rodinei de Almeida apenas afirmou que "foi queimado também um montante de madeira que lá se encontrava", mas quando questionado sobre a quantidade, respondeu: "Não sei Dr. Vou ficar devendo o senhor a precisão do metro cúbico de madeira que havia naquele barraco".

A testemunha Romildo Del Santo afirmou: "Olha era muito claro e todo mundo que passava lá e via o barraco e sabe que tinha madeira lá dentro porque o barraco ficava a 25 metros da beira estrada. [...] Agora que tinha madeira lá dentro eu posso confirmar para você que tinha, agora a quantidade não, eu passava na estrada e via, agora a quantidade eu não posso falar para você".

O informante Denivaldo Machado Rocha, que afirmou ter sido marceneiro, mencionou que "tinha uma madeira lá que foi comprada em Juína, a essa madeira veio para ali e não sei se foi em 2010 que foi comprado e quando chegou a gente usava para trabalhar". Quando questionado sobre o tipo de madeira, respondeu: "Essa madeira que tenho conhecimento que foi comprada lá a maioria era cedro e tinha um pouco de ipê no meio". Contudo, não soube precisar a quantidade de madeira que estaria no galpão.

Diante desse conjunto probatório, não é possível concluir com segurança que as madeiras adquiridas pela autora em 2011/2012 estavam armazenadas no galpão do Sítio Sonho Azul no momento do incêndio em 2021, nem precisar a quantidade e tipo de madeira que teria sido queimada.

Quanto aos lucros cessantes, a autora alega que deixou de lucrar com a venda de aproximadamente 120 guarda-roupas e 120 balcões que seriam fabricados com a madeira queimada, o que resultaria em um lucro mensal de R$ 8.700,00.

Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a autora estivesse em plena atividade no momento do incêndio. Ao contrário, conforme documentos juntados pela própria autora (ID 95080390), a empresa estava inativa desde 2019, ou seja, dois anos antes do incêndio.

Além disso, a autora reconhece em sua inicial que "a empresa teve interrupção de suas atividades pois inicialmente empresa estava em funcionamento nos fundos da casa da proprietária quando foi denunciada e precisou suspender suas atividades por aproximadamente 2 anos após pacto com Ministério Público nos autos do PAP 05/2010. Além deste período a empresa ficou parado por mais de 1 ano depois que as instalações da empresa foram destruídas por um incêndio no ano de 2018".

Não há nos autos qualquer documento que comprove a retomada das atividades da empresa após esses períodos de inatividade, como notas fiscais de venda, declarações de imposto de renda ou balanços contábeis.

Ademais, mesmo que se considerasse a possibilidade de lucros cessantes, o cálculo apresentado pela autora é inconsistente, pois considera uma produção média ao longo de 122 meses e meio como se a empresa tivesse trabalhado normalmente durante todo esse período, sem abater os períodos de inatividade reconhecidos pela própria autora.

Também é importante destacar que a autora pleiteia cumulativamente a indenização pela madeira queimada e pelos móveis que deixaria de fabricar com essa mesma madeira, o que configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

Por fim, quanto ao dano moral, a autora alega que sofreu abalo à sua reputação por não conseguir honrar com seus compromissos comerciais e financeiros devido à falta de matéria-prima.

É cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Contudo, o dano moral à pessoa jurídica está relacionado à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação perante terceiros, e não se presume, devendo ser comprovado.

No caso em análise, não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha sofrido abalo à sua reputação em decorrência do incêndio.

Não foram juntados documentos que demonstrem a perda de clientes, a impossibilidade de honrar compromissos ou qualquer outro fato que tenha maculado a imagem da empresa perante o mercado.

Além disso, considerando que a empresa já estava inativa desde 2019, conforme documentos juntados pela própria autora, não é razoável supor que o incêndio ocorrido em 2021 tenha causado dano à sua reputação comercial.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, seja quanto à responsabilidade da requerida pelo incêndio, seja quanto aos danos materiais e morais alegados.

Não havendo comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil - conduta, dano e nexo de causalidade -, não há que se falar em dever de indenizar.

Assim, pelo que tudo dos autos consta, a improcedência do pedido formulado na inicial, é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal”.
(
vide
ID. 327070439).

Pois bem
.

In casu
, A Apelante
G CALASSARA GALACIO COMÉRCIO EIRELI
fundamenta sua pretensão indenizatória na teoria da
responsabilidade civil objetiva
, com base no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que a atividade sucroalcooleira desenvolvida pela Apelada
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA – COOPERB
constitui atividade de risco.

Antes de adentrar na análise específica do caso concreto,
cumpre delimitar com precisão os contornos da
responsabilidade objetiva
fundada na
teoria do risco da atividade
, especialmente em se tratando de incêndios relacionados ao cultivo de cana-de-açúcar.

O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Vide ADI nº 7055) (Vide ADI nº 6792)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido que a atividade de cultivo de cana-de-açúcar, pela sua natureza altamente suscetível à combustão, configura atividade de risco, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL ORIGINÁRIO DE PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1.
A cultura da cana-de- açúcar, tendo em vista ser altamente suscetível à combustão, deve ser considerada como atividade de risco
, atraindo a aplicação do parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva. (...).”
(TJ/GO. RAC 5377896-38.2020.8.09.0129, Relator. Des. Jeova Sardinha de Moraes, Sexta Câmara Cível. Julgamento 02/08/2023, DJe de 02/08/2023; g. n.).

Todavia, é fundamental ressaltar que,
mesmo na responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade
,
a obrigação de indenizar pressupõe a demonstração de três requisitos essenciais e inafastáveis
, quais sejam,
(i)
a ação ou omissão vinculada à atividade de risco;
(ii)
o dano; e
(iii)
o
nexo de causalidade
entre a conduta/atividade e o resultado danoso.

A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento do dever de indenizar, ainda que se trate de responsabilidade independente de culpa, pois ainda que a responsabilidade objetiva dispense a prova da culpa,
não dispensa a prova do nexo causal
, por se tratar do elemento aglutinante que permite integrar o risco na unidade do ato danoso.

Partindo dessa premissa, no caso concreto,
a questão central reside na demonstração da relação de
causa
e
efeito
entre a
atividade desenvolvida pela Apelada
e o
incêndio que atingiu o
Sítio Sonho Azul
.

A análise detida e criteriosa das provas produzidas nos autos revela, de forma inequívoca, que
a Apelante não logrou comprovar que o incêndio teve origem em propriedade da Apelada ou decorreu de sua atividade empresarial
.

A Declaração de Atendimento de Ocorrência nº 008/SOp/2ªCIBM/2022 de ID. 327069990, expedida pelo Corpo de Bombeiros Militar, limita-se a certificar que a guarnição atendeu ocorrência de incêndio em vegetação, com focos isolados em grande perímetro de área rural composta por plantio de cana, e que foram realizadas orientações ao diretor administrativo da Apelada para combate das chamas.
Tal documento não indica a origem do incêndio nem atribui responsabilidade pela sua deflagração
.

Por sua vez, o Boletim de Ocorrência nº 2021.219303 de ID. 327069991 registra apenas o relato do
Sérgio Severino Machado
de que houve incêndio na plantação de cana localizada em volta de sua propriedade rural, e que o incêndio começou “
no lado oposto da sua propriedade rural, na região da Fazenda GM
”. Novamente, não há indicação precisa da origem do incêndio ou de responsabilidade da Apelada pela sua deflagração.

Por sua vez, o Boletim de Ocorrência nº 2021.217052 de ID. 327070380, juntado pela Apelada, registra que:

“FOI AVISTADO UMA FUMAÇA NA DIVISA DA FAZENDA ESCALADA COM A ESTRADA ESTADUAL MT 247, POR UM COLABORADOR DA FAZENDA. O MESMO RELATA QUE O COLABORADOR DA FAZENDA SOLICITOU AJUDA, MAS QUE A EQUIPE DA COOPERB COM CAMINHÕES PIPAS JÁ ESTAVAM COMBATENDO O FOCO DE INCÊNDIO. O COMUNICANTE RELATA, QUE COM O INICIO AO COMBATE DO INCÊNDIO HOUVE MUITO TRABALHO POIS ESTAVA VENTANDO MUITO E O FOGO TOMOU PROPORÇÕES MUITO GRANDES. O MESMO RELATA QUE O INICIO DO FOGO FOI A BEIRA DA REFERIDA. ESTRADA ESTADUAL, VINDO A ATINGIR A PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR CULTIVADA NA FAZENDA E POSTERIOR NA ÁREA AINDA COM A CANA-DE-AÇÚCAR A COLHER. NARRA O COMUNICANTE QUE O FOGO ATINGIU APROXIMADAMENTE UMA ÁREA DE 98,00 HECTARES DA FAZENDA ESCALADA E QUE HOUVE O USO TRATORES COM GRADE FAZENDO ACEIROS DENTRO DA ÁREA DE CULTIVO E QUE TRATORES COM CARRETAS, TANQUES E CAMINHÕES PIPAS E PESSOAS VIA TERRESTRES COM FERRAMENTAS BEM COM ENXADA E RASTELOS FORAM NECESSÁRIOS PARA COMBATER ÁS CHAMAS E MESMO COM TODO RECURSO UTILIZADO PARA ACABAR COM O FOCO DE INCÊNDIO NÃO LOGRARAM ÊXITO VINDO ATINGIR ÁREAS VIZINHAS.”

A prova oral produzida não apenas corrobora esta última versão, como a confirma de forma
categórica e inconteste
.

A testemunha
Romildo Del Santos
, arrolada pela própria Apelante, foi enfática ao afirmar que não sabe onde o incêndio se iniciou: “
Quando eu cheguei o fogo já estava perto.
Não sei onde iniciou o fogo não
” e “
Essa informação infelizmente eu não sei
” (
Cf
. ID. 327070418).

Já a testemunha
Rodinei de Almeida
, policial militar que atuou no combate ao incêndio, relatou que o fogo começou “
na fazenda Escalada, próximo da rodovia MT-247, que liga a Barra do Goura. Ele pulou a rodovia, pegou aqui na fazenda GM e foi consumindo até chegar na rodovia MT-170
”. Quanto à origem específica, afirmou: “
Não tenho certeza, mas parece-me que foi durante a manutenção de uma máquina que faz a colheita da cana”
, ressalvando tratar-se de informação não confirmada (
Cf
. ID. 327070418).

Os informantes
Cleiton Felipe dos Santos
e
Aparício de Almeida França
, funcionários da Apelada, foram uníssonos, categóricos e enfáticos ao apontar que o incêndio teve início às margens da rodovia MT-247, em
área pública
.

Importa sublinhar que a própria representante da Apelante, em seu depoimento pessoal,
admitiu de forma expressa não ter conhecimento direto sobre a origem do incêndio
, baseando-se exclusivamente em “
comentários
” de terceiros.

Esse conjunto probatório, analisado de forma sistemática e harmônica,
não permite concluir
,
nem mesmo em juízo de probabilidade
,
que o incêndio tenha se originado em propriedade da Apelada ou em decorrência de sua atividade empresarial
. Ao contrário, as provas mais consistentes, robustas e tecnicamente qualificadas indicam que o sinistro teve início em
área pública
(margem de rodovia estadual) e se propagou em razão das
condições climáticas adversas
(período de seca intensa, baixa umidade do ar e ventos fortes), atingindo diversas propriedades rurais da região de forma sucessiva e progressiva.

A tese apresentada pela Apelante em seu depoimento pessoal, no sentido de que o incêndio teria decorrido de problema em maquinário da Apelada (
Cf
. ID. 327070418),
não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório
, na medida em que não há boletim de ocorrência registrando incêndio em equipamento, não há prova pericial, e as testemunhas não confirmaram a existência de máquina incendiada.

Logo, na presente hipótese,
inexiste nexo de causalidade entre a atividade de risco desenvolvida pela Apelada e a deflagração do sinistro
, sendo que o incêndio não se originou da atividade sucroalcooleira, mas de fato externo, alheio à organização empresarial da Apelada, caracterizando
caso fortuito externo
, hipótese que
rompe o nexo causal
e
afasta o dever de indenizar
.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria já deliberou:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM CAMINHÃO ESTACIONADO EM POSTO DE GASOLINA. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA RÉ AFASTADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (arts. 186 e 927 do Código Civil) – ‘Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo de causalidade. A doutrina endossada pela jurisprudência desta Corte é a de que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, adotada explicitamente pela legislação civil brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002, art. 403), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo’. (STJ, REsp: 1615971/DF) -
No caso concreto, a Apelante não comprovou a responsabilidade da Apelada pelo incêndio, nos termos do art. 373, I, do CPC. De acordo com a prova produzida nos autos, o incêndio ocorreu por ação de terceiro. O fato de terceiro é causa excludente da responsabilidade civil, em razão da inexistência do nexo causal entre o dano e a conduta do agente
.”
(TJ/MG. RAC 5004325-77.2021.8.13.0027, Relator Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 07/05/2024, DJe: 08/05/2024; g. n.).

Logo, inexistindo comprovação do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pela Apelada e o incêndio que atingiu os bens da Apelante,
não há que se falar em responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva
;
o que torna prejudicada a análise pormenorizada dos danos alegados
(
danos materiais emergentes, lucros cessantes e danos morais).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
as preliminares arguidas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
G CALASSARA GALACIO COMÉRCIO EIRELI
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
,
mantida a suspensão da exigibilidade
, tendo em vista a
gratuidade da justiça
deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025